Tribunal: STF
Processo: RE 96087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORARIOS DE ADVOGADO.
EM RAZÃO DA NATUREZA DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE LHE APLICA O
OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO. ORA, A
NÃO-CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA SE
PRENDE, TAMBÉM, A INDOLE DESSE REMEDIO PROCESSUAL, RAZÃO POR QUE,
COM RELAÇÃO A ESSE ASPECTO, NÃO E APLICAVEL O DISPOSTO NO PARAGRAFO
1. DO MENCIONADO ARTIGO 308.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 512 QUE CONTINUA EM VIGOR EM FACE DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.